Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749203-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: CARLA BETINI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. A justiça gratuita se destina precipuamente às pessoas físicas destituídas de meios materiais para fazer frente às despesas judiciais. Excepcionalmente, ela é concedida à pessoa jurídica, desde que comprove a falta de condições de arcar com as custas processuais. O fato de a empresa recorrente estar em recuperação judicial, por si só, não justifica a contemplação do benefício de gratuidade de justiça sem que demonstre por meio de documento hábil a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Nessa lógica, a recorrente foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade, conforme ID. 54874829; por consequência, respondeu ao despacho no ID. 55159236. Porém, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a sua miserabilidade jurídica. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito